Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719626-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança no 0716149-89.2022.8.07.0001, ajuizada por LUIZA GUEDES PEREIRA e EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação do réu, independentemente da juntada do mandado aos autos e determinou que o débito existente e o imóvel objeto da locação ficassem como caução para a efetivação da tutela provisória (ID 126877230): “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução, a qual pode ser o débito inadimplido e o imóvel dado em locação. No caso, a garantia locatício prestada pelo locatário, pelos documentos anexados, já se exauriu com o débito existente, a tornar possível o despejo liminar. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. O débito existente e o imóvel objeto da locação ficam como caução para a efetivação da tutela provisória. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja citada a parte ré intimada para desocupação em 15 dias e citada para contestar o pleito em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá a parte ré evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora”. De acordo com o recurso, o agravante afirma que firmou contrato de locação pelo prazo de 12 (doze) meses e que, no início de 2022, ficou inadimplente com o aluguel nos meses de fevereiro e março. Informa que no início de abril, as partes combinaram de utilizar a garantia locatícia (uso de parte da caução de R$ 25.126,93) para quitar os meses em atraso. No entanto, afirma que os Agravados manejaram ação de despejo alegando o não pagamento dos aluguéis de fevereiro e março/2022. Alega que não houve o cumprimento dos requisitos para deferimento do despejo (art. 59, § 1o, da Lei de Locação); a existência de garantia do contrato de locação (mesmo com uso parcial do valor para quitação dos alugueres de fevereiro e março); alugueres adimplidos; e contrato de locação terminando em 1o.08.2022. Esclarece que o valor da caução era de R$ 25.126,93. Aduz que até o momento da emenda da inicial, todas as mensalidades do contrato tinham sido quitadas, mas mesmo assim foi proferida decisão interlocutória com força de mandado para intimar a Requerida à desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Assevera que, apesar de o contrato ter sido quitado em cerca de 85%, com 10 de suas 12 parcelas pagas, de maneira sumária e incauta foi proferida decisão deferindo o despejo do Agravante. Assim, requer a suspensão da decisão de despejo até o julgamento final desse agravo de instrumento ou, alternativamente, até 1o.08.2022 (vigência do contrato de locação) e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da decisão agravada, por não terem cumpridos os requisitos do § 1o do art. 59 da Lei de Locação. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 36365567). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por Luiza Guedes Pereira e Eduardo Goncalves da Rocha Castro Filho (agravados) contra Rafael Sampaio Ximenes, em razão da inadimplência do réu quanto ao aluguel dos meses de fevereiro e março de 2022, que totalizam o débito de R$ 24.527,85, além de multa contratual no valor de R$ 13.665,00, de acordo com a Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do Contrato Locatício e artigo 4o da Lei 8.245/1991. O instrumento particular de locação do imóvel residencial foi firmado no dia 5/7/2021, para o período de 12 (doze) meses, de 1/8/2021 a 1/8/2022, com previsão de aluguel mensal no valor de R$ 7.900,00, mais condomínio e IPTU. A caução como garantia do negócio foi fixada em R$ 23.700,00, equivalente a três meses de aluguel (ID 123923526). No dia 14/2/2021 foi assinado aditivo ao contrato de locação, em que restou consignado que o valor do aluguel passaria a ser de R$ 9.110,00, já incluso o valor do condomínio e do IPTU (ID 123923497). Os autores devidamente notificaram o réu (agravante) acerca dos aluguéis em atraso do mês de fevereiro (ID 123923514). No dia 12/4/2022 foi realizado Acordo Verbal entre as partes, no qual o agravante acordou que pagaria o valor do aluguel de fevereiro, com todos os encargos e multa, até o dia 20/4/2022 (ID 123923515). Em 28/4/2022 foi enviada notificação de rescisão contratual ao agravante, em razão do descumprimento do acordo firmado para o pagamento dos aluguéis dos meses de fevereiro e março de 2022 (ID 125552626). Os autores notificaram mais uma vez o réu, em 17/5/2022) e informaram que usariam o valor da caução para abater os aluguéis em atraso de fevereiro e março de 2022 (ID 125552628). Os autores emendaram a inicial para informar a utilização da caução para o pagamento dos aluguéis em atraso, porém informam que o valor não foi suficiente para quitar o débito, restando em aberto ainda o valor de R$ 2.749,07, referente ao aluguel do mês de abril/2022. Aduziram, ainda, que os realizaram o depósito de garantia do processo no valor de R$ 27.330,00 para deferimento do despejo liminar ante o descumprimento contratual do Requerido (ID’s 126808487, 126808490 126808491). O inciso IX, do § 1o, do art. 59, da Lei n.o 8.245/1991 prevê a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ações de despejo por “falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Também os incisos II e III, do art. 9o, da Lei n.o 8.245/1991, estabelecem, respectivamente, a possibilidade da rescisão do contrato de locação “em decorrência da prática de infração legal ou contratual” ou “em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos”. O inciso I, do artigo 23, da supracitada lei prescreve, entre outros deveres do locatário, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis”. O inciso I do artigo 62, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação “o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação”. Uma vez caracterizada a inadimplência e, devidamente prestada a caução pelos locadores, correta é a decisão liminar de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. AÇÃO DE DESPEJO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ANISTIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS E DE DIREITO À RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Diante da inadimplência do locatário, é cabível a ordem de desocupação dos imóveis, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória (Lei 8.245/1991 59). (...)”. (07008628920218079000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 18:44:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador